Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar, expressamente, as demais obrigações alimentares do embargante, que alegou já destinar parte de sua renda ao pagamento de pensões alimentícias não descontadas em folha.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A divergência do embargante quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos, mas mera irresignação com o mérito da decisão.
5.O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
6.A adoção de tese jurídica diversa da pretendida pelo embargante não configura omissão ou contradição, sendo prerrogativa do julgador aplicar o direito ao caso concreto (iura novit curia).
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos do caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I.